Tribunal: TJDFT
Processo: 0042735-93.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERROS MATERIAIS, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração para serem acolhidos devem se enquadrar em pelo menos numa das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
2. Os embargos de declaração não comportam instauração de nova discussão sobre a causa, mesmo para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as regras dispostas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Segundo a norma prevista no art. 1.025 do CPC, as alegações formuladas visando prequestionamento são consideradas incluídas no acórdão embargado, mesmo que os embargos de declaração sejam rejeitados ou inadmitidos, no caso de o tribunal superior considerar a ocorrência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.